Tribunal: STF
Processo: RE 92983
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. RECONHECENDO O
JULGADO O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SEU RECONHECIMENTO,
ESCAPA AO CRIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO O REEXAME PRETENDIDO PARA
DEMONSTRAR A INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMUNIDADE.
RECONHECIDA A IMUNIDADE TRIBUTARIA, NÃO PREVALECE O PRINCÍPIO DA
CONFISSAO IRRETRATAVEL DA DIVIDA, ART. 63, PARAGRAFO 2, DO
DECRETO-LEI N. 147/67. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.